Tribunal: TJDFT
Processo: 0773393-23.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0773393-23.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE LAURINDO DOS SANTOS JUNIOR RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Inominado interposto por José Laurindo dos Santos Júnior, ora recorrente, com pedido de tutela de urgência, em face da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, ao fundamento de ausência de interesse de agir, diante da alegada inconstitucionalidade do Decreto Distrital no 46.024/2024 e da natureza assistencial do serviço de transporte pleiteado. O recorrente, paciente renal crônico, com múltiplas comorbidades e severas limitações físicas (amputação de membro inferior, fratura de fêmur, sequelas neurológicas de AVC, diabetes mellitus e hipertensão arterial), realiza sessões de hemodiálise três vezes por semana no Hospital Regional de Sobradinho. Alega não possuir condições físicas para utilizar transporte público e tampouco recursos financeiros para custear transporte privado, sendo aposentado por invalidez. A médica assistente, nefrologista da rede pública, atestou expressamente a necessidade de transporte sanitário adequado, diante do risco de quedas, síncopes e agravamento do quadro clínico. Requer, em sede de tutela recursal, que o Distrito Federal seja compelido a fornecer transporte individualizado para o deslocamento entre sua residência e a unidade de saúde, conforme prescrição médica, no prazo de 10 (dez) dias. Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à parte recorrente. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, é possível ao Relator conceder antecipação dos efeitos da tutela recursal, desde que presentes os requisitos do art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, ambos os requisitos estão satisfatoriamente demonstrados: A probabilidade do direito decorre da documentação médica acostada aos autos, que atesta a condição clínica grave do recorrente e a necessidade de transporte adequado para realização de tratamento de hemodiálise, conforme previsto na Portaria GM/MS no 1675/2018, que estabelece diretrizes para o cuidado da pessoa com Doença Renal Crônica no âmbito do SUS, incluindo o transporte sanitário adequado. O perigo de dano é evidente, pois a ausência de transporte inviabiliza o comparecimento às sessões de hemodiálise, expondo o recorrente a risco de agravamento do quadro clínico, complicações graves e até óbito. O relatório médico é circunstanciado e atende aos critérios dos Enunciados no 51 e 92 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, que orientam a concessão de tutela de urgência em casos de risco imediato à saúde. A jurisprudência das Turmas Recursais do TJDFT reconhece a legitimidade da intervenção judicial para assegurar o transporte necessário à realização de tratamento de hemodiálise, inclusive por meio da rede privada, às expensas do ente público, diante da omissão administrativa e da urgência médica. O Decreto Distrital no 46.024/2024 e a Portaria SES/DF no 426/2024 instituem o programa DF Acessível – TCB Hemodiálise, destinado ao transporte de pacientes renais crônicos em tratamento substitutivo, sendo aplicável ao caso concreto, especialmente diante da ausência de implementação efetiva do programa e da inércia administrativa. Ante o exposto, defiro o pedido de tutela de urgência, para determinar que o Distrito Federal: a) Disponibilize transporte individualizado à parte recorrente, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da intimação, para o deslocamento entre sua residência, Quadra 5B, Conjunto B, casa 9, Arapoanga (Planaltina), CEP: 73.368-170, telefones: (61) 99171-6941 e 998148-4431 e 99614-1080, e a unidade de saúde responsável pela realização das sessões de hemodiálise, no Hospital Regional de Sobradinho, às 3a feiras, 5a Feiras e Sábados, no turno vespertino, bem como o trajeto de retorno; b) O fornecimento do transporte deverá ocorrer até a efetiva implementação das diretrizes da Portaria SES/DF no 426/2024. Após esse marco, o transporte poderá ser realizado nos moldes do programa DF Acessível – TCB Hemodiálise, desde que garantida a continuidade e adequação ao quadro clínico do paciente; c) Fixo multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em caso de descumprimento da presente decisão. Confiro força de mandado à presente decisão. Intime-se, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização da Saúde do DF e a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Após, intime-se o recorrido para apresentar contrarrazões. Por fim, venham os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 24 de setembro de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito